Tribunal: STF
Processo: ARE 1380129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA, CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ARTIGO 244-B DA LEI 8.069190. IMPOSSIBILIDADE. - Evidenciado o vínculo do acusado com os entorpecentes apreendidos, que eram destinados à venda ilegal, a condenação pelo delito tipificado no artigo 33, 'caput', da Lei n° 11.343106, é medida de rigor. - Para a configuração do delito de associação para o tráfico, exige-se a comprovação da estabilidade e permanência entre seus membros, de modo que, ausente tal requisito, inviável a condenação pelo mencionado crime. - Havendo dupla previsão de punição para o envolvimento de menores no crime de tráfico (art. 40, VI, da Lei n° 11.343106 e art. 244-B da Lei n°8.069/90), o conflito aparente de normas resolve-se pelo princípio da especialidade, devendo prevalecer a aplicação da causa de aumento de pena tipificada na Lei Antidrogas."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A materialidade está positivada nos laudos toxicológicos de fls. 14 e 15, comprovando que a substância tratava-se de maconha, entorpecente capaz de determinar dependência psíquica e de uso proscrito no Brasil.



    (...)



    O acusado negou os fatos, alegando que estava na casa de sua mãe no momento da operação policial (fI. 97). Contudo, não há evidências de seu álibi, na medida em que P. não trouxe como testemunha sua genitora ou qualquer outra pessoa capaz de sustentar sua versão.



    Diante disso e considerando o firme e coeso conjunto probatório evidenciando que P. estava na companhia dos adolescentes fracionando e embalando maconha para a venda no dia 24110/2012, imperiosa a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas. 



    (...)



    Na terceira fase, não vejo como aplicar a minorante do artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343106, por duplo fundamento.



    Primeiro, porque o acusado é contumaz na prática de delitos. Poucos dias depois do fato em tela, foi ele preso pelo crime de tráfico de drogas, processo em que foi condenado definitivamente (fls. 43144).



    Não bastasse isso, o PM Hermes asseverou que tem 'notícia de seu envolvimento frequente no tráfico de drogas até a presente data' (fi. 95).



    Essas circunstâncias demonstram que, mesmo depois deste fato, continuou se dedicando a atividades ilícitas.Frise-se que condenações posteriores, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também são aptas a comprovar a dedicação do agente a atividades criminosas e, em consequência, inviabilizar a aplicação da causa de diminuição em tela. Confira-se: 



    (...)



    Segundo, porque foi grande a quantidade de droga apreendida (mais de 600cj de maconha), o que ratifica sua dedicação a atividades criminosas, pois 'traficantes de primeira viagem' não têm acesso a essa porção de entorpecente.



    (...)



    A despeito do montante de pena aplicado, fixo o regime fechado, pois a dedicação do acusado a atividades criminosas demonstra que regimes mais brandos não seriam capazes de fazer cessar a atividade ilícita (artigo 33, §30 , do CP c/c artigo 42 da Lei n° 11.343/06).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente